Tribunal: TJBA
Processo: 8007348-71.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007348-71.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SHEYLA SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CHARLES SANTANA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM TESE FIXADA EM IRDR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO POR EXISTÊNCIA DE OUTRO IRDR. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIAS DISTINTAS. AGRAVO IMPROVIDO.

1-Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com base na tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), que admite a aplicação supletiva da norma federal.

2- A controvérsia gira em torno do pedido de sobrestamento do feito com base no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, que trata de gratificações de policiais militares, matéria diversa e sem pertinência com o presente caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007348-71.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros
e como apelada
SHEYLA SANTANA DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.